Tribunal: TJMT
Processo: 1013492-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013492-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ANÁLISE DE URGÊNCIA EM DECISÃO ANULADA. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS ATÉ MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 64, §4º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente devem ser mantidos até que nova decisão seja prolatada pelo juízo competente, em conformidade com o art. 64, §4º, do Código de Processo Civil, visando evitar prejuízos ao embargante, considerando o caráter provisório da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Eugênio Prati em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual, por unanimidade, anulou a decisão recorrida e determinou a remessa dos autos ao juízo competente da Vara Especializada do Meio Ambiente, conforme a ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE PARANATINGA - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Nos termos da Resolução nº 02/2019 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental.

O embargante, inconformado, alega, em síntese, que, embora a Câmara tenha anulado a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, não houve análise da urgência que permeia a decisão agravada.

Sustenta que, ainda que reconhecida a incompetência do juízo de origem, os efeitos da decisão deveriam ser preservados até manifestação do juízo competente, conforme previsto no § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil (CPC).

Diante do exposto, o embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o fim de sanar as omissões apontadas, bem como a atribuição de efeitos infringentes, se necessário, para manter a eficácia da decisão originária até que o juízo competente se pronuncie.

O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia o juiz se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material.

O embargante alega que, embora anulada a eficácia da decisão agravada proferida nos autos principais, os efeitos dessa decisão, proferida por juízo incompetente, deveriam ser mantidos até que nova decisão fosse proferida pelo juízo competente, em conformidade com a interpretação do § 4º do artigo 64 do CPC.

Assiste razão ao embargante.

No presente caso, até a remessa dos autos à Vara Especializada do Meio Ambiente, em observância ao disposto no art. 64, §4º, do Código de Processo Civil, devem ser preservados os efeitos da decisão proferida pelo juízo inicialmente considerado incompetente, até que o juízo competente prolate nova decisão. Tal medida é necessária para evitar prejuízos ao embargante, tendo em vista o caráter provisório da decisão agravada.

Nesse sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

RAI – AÇÃO POSSESSÓRIA – ATO SENTENCIAL CASSADO – SUPERVENIENTE COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL – CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA ANULADA ATÉ NOVA DECISÃO A SER PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Ao reconhecer sua incompetência, o Juízo prolator já não pode decidir sobre os pedidos das partes, ficando restrito à remessa dos autos ao Juízo competente.

2 - Conforme exegese do § 4º, do art. 64, do CPC vigente, os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente (ato sentencial cassado) deverão ser conservados até que nova decisão seja proferida pelo juízo competente
, no caso, pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário, conforme artigo 1º da Resolução n° 006/2014/TP, ainda mais quando não foi interposto conflito negativo.

(N.U 1002709-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018)

Esse entendimento encontra-se igualmente respaldado pelos tribunais pátrios, conforme as decisões abaixo colacionadas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS: RITUXIMABE (MABTHERA). RENAME 2022: GRUPO DE FINANCIAMENTO 1A. AUTOR DIAGNOSTICADO COM LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRONICA (CID: C911). OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.366.243/SC (TEMA 1.234 DO STF). NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM, FORTE NO ARTIGO 64, §4º, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

4. Não obstante, considerando o caráter de urgência na concessão do procedimento cirúrgico, deve-se manter a tutela provisória concedida, na forma do art. 64, §4º, do CPC, ao menos até haver manifestação do juízo competente ou extinção da demanda, para não causar irreversíveis prejuízos ao paciente
.

DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, Nº 51410966820248217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 21-08-2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO REGULAMENTADO NO SUS - RESPONSABILIDADE DA UNIÃO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL - TEMAS 793 E 1.234 DO STF - MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PODER GERAL DE CAUTELA - NEGATIVA DE TRATAMENTO REGULAMENTADO - RISCO DE MORTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal orienta que as ações prestacionais de saúde que estão padronizadas no SUS devem ser direcionadas ao ente público responsável pela sua execução, ainda que isso implique a modificação da competência jurisdicional (Temas 793 e 1234, do STF). Modulação incidental não aplicável à espécie.

- Tratando-se de medicamento oncológico padronizado no âmbito do SUS, a responsabilidade pelo seu fornecimento é da União Federal, por meio das CACON's e UNACON's (Portaria nº 874/2013, art. 26, III, b).

-
Observando o poder geral de cautela do juiz, insculpido no artigo 64, § 4º, do CPC, mantém-se os efeitos da tutela de urgência deferida na decisão agravada, uma vez que ficou demonstrada a negativa de um tratamento que tem previsão de fornecimento pelo SUS (probabilidade do direito), bem como o risco de morte do paciente (perigo de demora).

- Recurso parcialmente provido.

(Agravo de Instrumento, Nº 1.000.24.071481-6/001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 21-08-2024)

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para manter os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra decisão seja proferida pelo juízo competente, nos termos do artigo 64, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024